Tribunal: STM
Processo: 7000727-07.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. NULIDADE DE PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DO OBJETO E EXTINÇÃO DO FEITO. OBJETO DA IMPETRAÇÃO JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL. PEDIDO IDÊNTICO. COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Habeas corpus que requer nulidade de prova e que constitui pedido formulado em impetração diversa, já apreciado pelo Tribunal, faz coisa julgada, não sendo o caso de acolher o novo pedido, por ser idêntico, em observância ao princípio da segurança jurídica.
Agravo Interno não acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000727-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A DECISÃO
QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, INCISO VII, DO RISTM, JULGOU
PREJUDICADO O PEDIDO FORMULADO NO "HABEAS CORPUS" Nº 7000627-
52.2024.7.00.0000, POR PERDA DO OBJETO, E EXTINGUIU O FEITO,
DETERMINANDO O SEU ARQUIVAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ANDERSON DA SILVA SANTOS. O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, DECLAROU-SE CIENTE DA SUSTENTAÇÃO ORAL
PRODUZIDA PELA DEFESA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000727-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SANTOS (OAB CE052117)
ADVOGADO(A): KLEVERLANDY WENNER ALEXANDRINO DA ROCHA (OAB PI018699)
ADVOGADO(A): LUCAS FELIPE AIRES BANDEIRA ALVES (OAB PI013248)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
MILITAR.
DEFESA.
NULIDADE
DE
PROVA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. PERDA DO OBJETO E EXTINÇÃO DO FEITO.
OBJETO DA IMPETRAÇÃO JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL. PEDIDO
IDÊNTICO. COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Habeas corpus que requer nulidade de prova e que constitui pedido formulado
em impetração diversa, já apreciado pelo Tribunal, faz coisa julgada, não sendo
o caso de acolher o novo pedido, por ser idêntico, em observância ao princípio
da segurança jurídica.
Agrvo Interno não acolhido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
não acolher o agravo interno interposto pela defesa para manter a decisão que, com
fundamento no art. 13, VII, do RISTM, julgou prejudicado o pedido formulado no habeas
corpus n.º 7000627-52.2024.7.00.0000, por perda do objeto, e extinguiu o feito,
determinando o seu arquivamento.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
A defesa do Primeiro-Sargento do Exército Amarildo Eduardo da Costa Lopes
interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática proferida em 13/11/2024,
que, com fundamento no art. 13, VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), julgou prejudicado o pedido formulado no habeas corpus n.º 7000627-
52.2024.7.00.0000, por perda do objeto, e extingiu o feito, determinando o seu arquivamento
(processo 7000627-52.2024.7.00.0000/STM, evento 24, DEC1).
7000727-07.2024.7.00.0000
40001369491 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se observa dos autos relacionados, o agravante, que integrava o
efetivo da Seção de Pagamento de Pessoal do 25º Batalhão de Caçadores, localizado em
Teresina/PI, após a administração militar ter procedido ao pagamento de verbas relativas à
indenização de despesas de exercícios anteriores e do adicional de férias proporcional,
referente ao período de serviço militar obrigatório prestado pelos ex-alunos da Turma
NPOR/2020, passou a exigir que os beneficiários pagassem um "churrasco/cervejada" em
contraprestação ao auxílio prestado. Além disso, insinuou que, caso a exigência indevida não
fosse satisfeita, outras verbas porventura devidas não seriam pagas no prazo oportuno.
Assim, juntamente com outro militar, foi denunciado como incurso, por duas
vezes, nos delitos previstos nos arts. 305 (concussão) e 319 (prevaricação) do Código Penal
Militar (CPM).
Nos autos do habeas corpus n.º 7000627-52.2024.7.00.0000, os impetrantes
sutentaram que, no curso do inquérito policial militar n.º 7000047-47.2023.7.10.0010, a
autoridade policial militar procedeu à extração de arquivos de áudios diretamente dos
celulares das testemunhas Lucas de Andrade Silva e João Vinicius Resende Cavalcante, "sem
a utilização de software e de ferramentas jurídicas oficiais e sem a metodologia
correta", provas que lastrearam a denúncia oferecida em desfavor do agravante.
Assim, requereram, liminarmente, a suspensão da ação penal militar n.º
7000024-67.2024.7.10.0010 até o julgamento da presente ação constitucional, pedido que foi
indeferido (processo 7000627-52.2024.7.00.0000/STM, evento 8, DEC1).
No mérito, pugnaram pela declaração de nulidade da prova, em razão da
comprovação da quebra da cadeia de custódia, da adulteração e da alteração da ordem lógica
e cronológica dos 86 (oitenta e seis) arquivos de áudio, com seu desentranhamento dos autos.
A decisão agravada foi publicada no DJe n.º 206/2024, de 14/11/2024,
intimando-se a defesa constituída em 22/11/2024, que interpôs, tempestivamente, no mesmo
dia, o presente agravo interno (processo 7000627-52.2024.7.00.0000/STM, evento 26, DJE1 ,
evento 32, AGR_REG_PENAL1 ).
Em seu agravo, a defesa constituída reitera o que foi sustentado quando da
impetração do habeas corpus n.º 7000627-52.2024.7.00.0000, destacando que o julgamento
monocrático violou os princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, uma vez que deveria ter sido submetido ao colegiado.
Assim, pugna pela reforma da decisão proferida em sede de habeas corpus, com
o seu prosseguimento (evento 1, AGR_INT1).
Por meio do despacho de 2/12/2024, encaminhei os autos do presente agravo
interno à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, § 1º, do RISTM
(evento 6, DEC1).
Em contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Antônio Pereira Duarte,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo não provimento deste agravo
interno, diante da patente prejudicialidade do rquerimento formulado (evento 10,
CONTRAZ1).
7000727-07.2024.7.00.0000
40001369491 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17/1/2025, a defesa juntou manifestação sobre as contrarrazões da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, buscando reforçar os argumentos apresentados na
impetração (evento 11, MANIF1).
Mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, submeto o agravo
interno à apreciação do plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa busca a desconstituição da decisão monocrática proferida em
13/11/2024, que, com fundamento no art. 13, VII, do RISTM, julgou prejudicado o pedido
formulado no habeas corpus n.º 7000627-52.2024.7.00.0000, por perda do objeto, e
extingiu o feito, determinando o seu arquivamento.
2. Razões de decidir
O objeto do habeas corpus referenciado é a declaração de nulidade da prova,
consistente nos arquivos de áudio extraídos pela autoridade policial militar diretamente dos
celulares das testemunhas Lucas de Andrade Silva e João Vinicius Resende Cavalcante, em
virtude da quebra da cadeia de custódia, da adulteração e da alteração da ordem lógica e
cronológica dos 86 (oitenta e seis) arquivos de áudio, com seu desentranhamento dos autos.
De forma coincidente, nos autos do habeas corpus n.º 7000567-
79.2024.7.00.0000, a defesa do Primeiro-Tenente do Exército Dayson Ferreira Oliveira,
corréu do ora agravante na ação penal militar n.º 7000024-67.2024.7.10.0010,
apresentou idêntico pedido.
Ao julgar o habeas corpus n.º 7000567-79.2024.7.00.0000, em sessão de
6/11/2024, o Plenário desta Corte, por unanimidade, conheceu e denegou a ordem, por falta
de amparo legal (processo 7000567-79.2024.7.00.0000/STM, evento 69, EXTRATOATA1).
Dessa forma, este Tribunal posicionou-se no sentido de que não houve quebra
da cadeia de custódia, pois os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da
integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, pois foi possível realizar perícia técnica
nos arquivos de áudio coletados, não tendo sido constatadas edições ou manipulações que
pudessem comprometer a fidedignidade da prova.
Assim, tendo como base o fundamento da coisa julgada, incabível submeter a
novo julgamento questões já decididas, a fim de se conferir segurança jurídica às partes
envolvidas.
7000727-07.2024.7.00.0000
40001369491 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da segurança jurídica possui uma dimensão objetiva, que se refere à
estabilidade das relações jurídicas, e uma dimensão subjetiva, relacionada à proteção da
confiança ou da confiança legítima. Um exemplo clássico da aplicação desse princípio pode
ser encontrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
(...)
O direito à segurança jurídica no processo constitui direito à certeza, à
estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das relações processuais. Assim, o processo
deve estar subordinado à segurança jurídica e à proteção dos direitos e garantias
fundamentais, principlamente no que concerne aos efeitos concretos produzidos pelas
decisões judiciais.
Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção
da confiança e aplicam-se iguais razões de decidir a todos os casos em situação idêntica.
Portanto, como este Tribunal já decidiu o objeto da demanda no bojo do habeas
corpus n.º 7000567-79.2024.7.00.0000, firmando não ter havido quebra da cadeia de
custódia, inexiste nulidade a ser reconhecida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e não acolho o agravo interno interposto pela defesa
para manter a decisão que, com fundamento no art. 13, VII, do RISTM, julgou prejudicado o
pedido formulado no habeas corpus n.º 7000627-52.2024.7.00.0000, por perda do objeto, e
extingiu o feito, determinando o seu arquivamento.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369491v8 e do código CRC f4cbc75b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/03/2025, às 18:30:57
7000727-07.2024.7.00.0000
40001369491 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR